Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744339-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCO AURÉLIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPACOES EIRELI, ROYAL COMPANY PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADA: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO MARCO AURÉLIO RECALDE e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustentam, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça l, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026